Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado em sede de agravo de instrumento interposto por DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, cuja pretensão liminar foi indeferida. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido desconstitutivo de negócio jurídico, ajuizada em desfavor de CLEOMAR JOÃO TRÊS e outros. DALIDE alegou que, em 17/09/2012, entabulou negócio jurídico com CLEOMAR, segundo o qual permutou uma fazenda no município de Unaí/MG, de sua propriedade, por onze lojas e uma quitinete e meia de propriedade do agravado. Contudo, CLEOMAR teria omitido que os imóveis oferecidos em troca da fazenda seriam, em verdade, da Terracap, a qual os retomou em ação judicial. Não obstante de posse de procuração outorgada pela agravante, CLEOMAR teria desmembrado a fazenda em duas e vendido ambos as propriedades a terceiros, demais agravados. Requereu a desconstituição do negócio jurídico pelo qual se deu a permuta e restabelecimento das partes ao status quo ante, com a retomada da fazenda. Como medida cautelar, requereu ao juízo a anotação de indisponibilidade na matrícula da propriedade rural. Alternativamente, pretende a anotação da existência da presente ação, como forma de resguardar terceiros. Indeferido o pedido, repristinou as alegações nas razões recursais. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 56741319. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A autora pugnou pela concessão de tutela de urgência para que se determine “o registro na matrícula do imóvel de indisponibilidade do bem ou, por cautela, a anotação de existência de ação nas margens da matrícula”. A anotação de indisponibilidade é medida excepcional e apenas deve ser conferida se ficar comprovada situação de perigo, que justifique a dilapidação de patrimônio ou desvio de bens, o que não é o caso dos autos. Quanto à averbação premonitória no curso de processo de conhecimento, não há previsão no CPC. A previsão contida no art. 54 da Lei 13.097/2015 não se aplica ao caso, porque depende da constatação pelo juiz de que os resultados da ação possam reduzir o proprietário do bem à insolvência. Nenhuma das situações emerge de plano dos autos. Os fatos demandam contraditório e melhor instrução. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A autora pretende a desconstituição de negócio jurídico celebrado em 2012 e, segundo o qual, teria transferido a CLEOMAR uma fazenda no município de Unaí/MG e recebido em troca doze imóveis localizados no Recanto das Emas/DF. Com o propósito de assegurar o resultado útil do processo, pretende seja decretada a indisponibilidade do imóvel rural até julgamento de mérito. Pois bem. Conforme já salientado, o deferimento da tutela provisória pressupõe a demonstração da plausibilidade do direito vindicado. A tutela provisória requerida tem natureza cautelar e seu por escopo é assegurar o resultado útil do processo, com a preservação dos bens litigiosos, a fim de evitar perecimento ou alienação no curso do processo. A causa de pedir reside na evicção, uma vez que a autora teria sido desapossada dos imóveis dados em permuta pela fazenda de sua propriedade. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXERCÍCIO DOS DIREITOS ADVINDOS DA EVICÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Não ocorre violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Juízo, embora de forma sucinta, aprecia fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde do feito, apenas adotando fundamentos divergentes da pretensão do recorrente. Precedentes. 2. A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa. Precedentes. 3. A perda do bem por vício anterior ao negócio jurídico oneroso é fator determinante da evicção, tanto que há situações em que, a despeito da existência de decisão judicial ou de seu trânsito em julgado, os efeitos advindos da privação do bem se consumam, desde que, por óbvio, haja a efetiva ou iminente perda da posse ou da propriedade, e não uma mera cogitação da perda ou limitação desse direito. 4. O trânsito em julgado da decisão que atribui a outrem a posse ou a propriedade da coisa confere o respaldo ideal para o exercício do direito oriundo da evicção. Todavia, o aplicador do direito não pode ignorar a realidade hodierna do trâmite processual nos tribunais que, muitas vezes, faz com que o processo permaneça ativo por longos anos, ocasionando prejuízos consideráveis advindos da constrição imediata dos bens do evicto, que aguarda, impotente, o trânsito em julgado da decisão que já há muito assegurava-lhe o direito. 5. No caso dos autos, notadamente, houve decisão declaratória da ineficácia das alienações dos imóveis litigiosos - assim como seu arresto - em virtude do reconhecimento de fraude nos autos da execução fiscal movida pelo Estado de Goiás contra a empresa Onogás S/A, que transferiu os referidos bens à recorrente, sendo certo que, em consulta ao sítio do Tribunal a quo, verificou-se a improcedência dos embargos à execução fiscal em 14/12/2012, em processo que tramita desde 1998. 6. Dessarte, a despeito de não ter ainda ocorrido o trânsito em julgado da decisão prolatada na execução fiscal, que tornou ineficaz a alienação dos bens imóveis objeto do presente recurso, as circunstâncias fáticas e jurídicas acenam para o robusto direito do adquirente, mormente ante a determinação de arresto, medida que pode implicar no desapossamento dos bens e que promove sua imediata afetação ao procedimento executivo futuro. 7. O exercício do direito oriundo da evicção independe da denunciação da lide ao alienante na ação em que terceiro reivindica a coisa, sendo certo que tal omissão apenas acarretará para o réu a perda da pretensão regressiva, privando-lhe da imediata obtenção do título executivo contra o obrigado regressivamente, restando-lhe, ainda, o ajuizamento de demanda autônoma. Ademais, no caso, o adquirente não integrou a relação jurídico-processual que culminou na decisão de ineficácia da alienação, haja vista se tratar de executivo fiscal, razão pela qual não houve o descumprimento da cláusula contratual que previu o chamamento da recorrente ao processo. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.332.112/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 17/4/2013.) A medida de bloqueio do imóvel rural para transferência se assemelha à cautelar de sequestro, prevista nominalmente no revogado CPC/73 e que, embora genericamente prevista no art 301, do atual Código de Processo Civil, não tem regramento próprio. A agravante demonstrou o justo receio do perecimento do direito, à medida em que a fazenda em litígio já foi desmembrada e alienada por CLEOMAR aos demais agravados. Dessa forma, para preservar o resultado útil do processo, evitar eventuais transferências futuras de propriedade e, inclusive a terceiros de boa-fé, impõe-se o deferimento da medida na forma pretendida. Importa ressaltar que o decreto de indisponibilidade dos bens constitua restrição ao direito de propriedade e com impedimento das partes alienarem, permanecem íntegros os direitos de posse, uso e gozo até solução final do litígio. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a anotação de indisponibilidade dos imóveis rurais oriundos do desmembramento da Fazenda Canto, no Município de Unaí/MG, com área de 2.632ha 43a 00ca, a ser anotado na matrícula dos referidos bens. A parte interessada deverá providenciar o devido registro da ordem judicial na matrícula e junto ao cartório competente. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator